Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que a presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em razão de que a data prevista para entrega do imóvel era 30/06/2015, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, com prazo final em 31/12/2015. Portanto, a mera expedição do habite-se não é suficiente para que a aquisição da propriedade ou posse de sua unidade. Apenas com sua averbação será possível realizar o pagamento da parcela final (à vista) ou iniciar as tratativas para financiamento imobiliário. O Habite-se foi expedido em 23/11/2015, dentro do prazo de tolerância, no entanto, a averbação do Habite-se na matrícula do imóvel somente ocorreu em 31/03/2016, ID 5413705. A instalação do condomínio ocorreu em 31/03/2016, ID 5413705. Esclarece que as recorridas não conseguiram comprovar que após a expedição do habite-se o imóvel não foi entregue por culpa do recorrente. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
4. As recorridas, em contrarrazões, preliminarmente, impugnam o pedido de gratuidade de justiça. No mérito afirmam que a mora na entrega do imóvel ocorreu pelo não pagamento tempestivo das parcelas estabelecidas no contrato. Esclarecem que o recorrente se encontrava inadimplente, de modo que as empresas não estavam obrigadas a entregar o imóvel naquele momento. A responsabilidade das recorridas findou-se no momento em que a Carta de Habite-se foi emitida, ou seja, em 23/11/2015, no prazo de entrega. Afirmam que o recorrente foi notificado no mesmo dia, porém, só quitou as parcelas remanescentes no dia 21/07/2016. Requer a manutenção da sentença.
5. As recorridas impugnam, em contrarrazões, o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelo documento de ID 27835346, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação ao pedido de gratuidade de Justiça Rejeitada.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
8. Os fatores como escassez de mão de obra, adversidades climáticas ou contratempos com a Administração Pública são inerentes à construção civil e não justificam o excesso no prazo de prorrogação estabelecido para a entrega do imóvel. O prazo de tolerância de 180 dias se justifica justamente para resguardar às construtoras de imprevistos.
9. É devido o pagamento da cláusula penal de 0,5% prevista no contrato até a entrega das chaves, e não até a expedição da Carta de Habite-se, porque o termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente.
10. A quitação do saldo devedor do imóvel deu-se em 21/07/2016, com recursos próprios do recorrente. As recorridas juntaram aos autos a Carta de Habite-se no 071/2015, com a informação de que as taxas relativas aos serviços requeridos na legislação vigente foram pagas em 29/05/2015, ID 27835475. O AR de encaminhamento ao recorrente, no dia 27/11/2015, devidamente recebido em 03/12/2015, ID 27835482.
12. As recorridas juntaram aos autos o comprovante do pagamento do saldo devedor do imóvel, após a expedição a carta de habite-se, ID 27835480, comprovante do pagamento efetuado pelo recorrente nos dias 03/06/2015 – R$ 9.000,00; 21/07/2016 – R$ 114.492,12; 20/07/2016 R$ 7.480,36 e 20/07/2016 – R$ 427,49. Valores já incluídos a correção monetária, multa e juros, em decorrência do atraso.
13. O imóvel foi adquirido mediante financiamento do preço por contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que constitui a base do negócio jurídico, ou seja, a circunstância que, embora não declarada, constitui a base sobre a qual as partes assentiram na vinculação das obrigações. Para estes casos, em que se exige a averbação do habite-se e a apresentação dos documentos pertinentes é que se estabeleceu como praxe, e, como regra admitida pela jurisprudência, a tolerância de 180 dias além do prazo de cumprimento da obrigação de entregar.
14. O recorrente somente poderia pagar parte do preço após o financiamento, o que pressupunha a concessão do habite-se pelo promitente vendedor, e a aprovação de cadastro junto à instituição financeira. Nesse quadro, deve o promitente vendedor responder pelo atraso, pois ele não foi causado por desídia do promitente comprador, mas por fato imputável ao promitente vendedor.
15. Precedente desta Turma: “(...) 3. A cláusula contratual que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que, estipulada em dias úteis, torna-se desarrazoada e abusiva, culminando em desvantagem exacerbada ao consumidor (Incidente de Uniformização de Jurisprudência TJDFT n. 2015.01.1.006823-9; de 11/07/2016; Informativo n. 612 do STJ: REsp 582.318-RJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, de 12/9/2017). Por conseguinte, correta a r. sentença que declarou a nulidade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis, estabelecendo a contagem em dias corridos. 4. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato previu a conclusão da obra até 30/06/2016, com possibilidade de prorrogação, por 180 dias úteis (ID 8093131, pág. 2 e 7), devendo prevalecer a contagem em dias corridos, conforme já assinalado. Dessa forma, tem-se que o imóvel deveria ter sido entregue até 27/12/2016. 5. As recorrentes alegam que a data da expedição do Habite-se, 21/12/2016 (ID 8093136, pág. 2/3), ocorreu dentro do prazo previsto para a entrega do imóvel, e a demora na entrega das chaves teria decorrido da falta de quitação integral do preço da unidade imobiliária pela parte recorrida. Contudo, a data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. Não obstante, não consta dos autos documento comprobatório da data de averbação do Habite-se, devendo, portanto, ser considerado como termo final da mora da parte recorrente a data em que a parte recorrida recebeu as chaves do imóvel, em 30/06/2017 (ID 8093138). 6. Dessa forma, os valores pagos, a título de juros de obra, no período em que perdurou a mora da parte recorrente, de 28/12/2016 a 30/06/2017, deverão ser restituídos à parte recorrida, devendo ser mantida a condenação das recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 2.314,11, corrigida monetariamente, desde a data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora, desde a data da citação. 7. Os lucros cessantes são devidos em razão do descumprimento injustificado da avença pela construtora, decorrendo da indisponibilidade do bem para o contratante, que fica privado de gozar da propriedade do imóvel, durante o período de atraso indevido, não havendo necessidade de comprovação do prejuízo (REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402). No que tange ao valor a ser arbitrado, a título de lucros cessantes, utiliza-se como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, via de regra, de 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor venal do imóvel, por mês de atraso (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF - UNJ 2013.01.1.043795-7). 8. A r. sentença recorrida fixou, como termo inicial da correção monetária, a data de cada desembolso, sendo certo que não há de se falar em desembolso, quanto aos lucros cessantes. Assim, o recurso nesse ponto deve ser acolhido, alterando-se o termo inicial da correção monetária do valor da condenação, a título de lucros cessantes, para a data de ajuizamento da ação, com manutenção dos juros de mora, desde a data da citação. 9. O pagamento cumulado dos valores despendidos, a título de juros de obra, pelo período de mora da parte recorrente, e de lucros cessantes não configura bis in idem. Configuram-se danos materiais; o primeiro, na modalidade de danos emergentes - o que efetivamente se perdeu - e o segundo, na modalidade de lucros cessantes - o que razoavelmente se deixou de ganhar. 10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas quanto ao termo inicial da correção monetária do valor da condenação, a título de lucros cessantes. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. 07509667620188070016 - (0750966-76.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ)”.
15. A expedição da carta de habite-se não corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)
16. Posto isso, a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, porquanto é neste momento que o adquirente passa a ter posse plena do imóvel. Nesse sentido, afasta-se o argumento de que o atraso deixa de existir com a expedição da Carta Habite-se.
17. Nos termos da jurisprudência do STF, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis (ARE 934091 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 18/11/2016 Órgão Julgador: Primeira Turma. Supremo Tribunal Federal). Compulsando os autos, verifica-se que o registro da propriedade só foi possível no ano de 2016, após a aprovação da Lei Distrital no 5.452/15, que aumentou a alíquota do imposto de 2% para 3%. Neste contexto, resta demonstrado o nexo causal entre o pagamento a maior do imposto e o atraso no registro, pois é certo que, caso a obra tivesse sido entregue no prazo contratualmente previsto, o consumidor não iria suportar o dano decorrente do desembolso a mais da alíquota. Logo, deve a empresa ré efetuar o pagamento do valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), referente ao prejuízo.
18. Ainda que a cobrança da taxa de averbação de cancelamento do registro da alienação fiduciária esteja expressamente avençada, tal situação, per si, não possui o condão de afastar a abusividade da obrigação, sobretudo por se tratar de contrato de adesão, cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte (fornecedor) sem que o outro parceiro (consumidor) possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito. Nestes tipos de contratos, o consumidor limita-se a aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas, que foram unilateralmente e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato. O consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo pré-estabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços.
19. Ademais, nos termos do art. 51, item IV, do Código de Defesa do Consumidor, são abusivas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A taxa aqui cobrada refere-se a despesa administrativa inerente à própria atividade desenvolvida pelas empresas recorridas junto à instituição bancária, sem representar qualquer contraprestação de serviço ao consumidor, importando, portanto, em enriquecimento sem causa, devendo ser devolvida. Neste ponto, conforme acima explanado, por haver previsão contratual, a devolução deve ocorrer na forma simples.
20. No caso, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar as rés/recorridas, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrente a quantia de: 1) R$ 5.716,66 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), a título de lucros cessantes, valor que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da demanda, com juros desde a citação; 2) R$ 5.624,44 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de multa moratória, valor que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da demanda, com juros desde a citação; 3) R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de devolução da diferença paga a maior a título de ITBI, valor que será atualizado desde o desembolso, com juros desde a citação; 4) R$ 283,72 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) referente à restituição da averbação de cancelamento de registro de alienação fiduciária, valor que deverá ser corrigido desde o desembolso, com juros desde a citação.
22. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.